Tribunal: TJES
Processo: 5015331-35.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015331-35.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: SANDOVAL CANDIDO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL -
PRO
GRESSÃO D
E
REGIME PRISIONAL –
EXAME CRIMINOLÓGICO QUE CONCLUIU PELA INAPTIDÃO DO REEDUCANDO – CRIME HEDIONDO – AVALIAÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO
- RECURSO
MINISTERIAL
PROVIDO.

1) Muito embora o Exame Criminológico não vincule a decisão do Magistrado, ele consiste em um importante instrumento de avaliação da aptidão do reeducando ao convívio em sociedade. No caso em apreço o reeducando foi condenado a uma pena de oito anos, por crime hediondo, estupro, sendo que o Exame Criminológico concluiu pela inaptidão do reeducando para o convívio em sociedade.

2) A gravidade concreta da conduta do agravado impõe a necessidade de que o mérito e o grau de ressocialização do reeducando para o gozo da progressão de regime sejam avaliados por meio de exame criminológico, sendo que esta avaliação concluiu pela sua inaptidão, o que reforça a percepção de que, ao menos por ora, o reeducando não se encontra preparado para o retorno ao convívio social extramuros.

3) Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que concedeu a progressão de regime ao reeducando, do semiaberto para o aberto.

O “Parquet” requer a reforma da decisão agravada, para reestabelecer o regime semiaberto, entendendo pela ausência do requisito subjetivo necessário para a progressão, já que o Exame Criminológico concluiu pela inaptidão do reeducando.

A defesa do agravado, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso, com a manutenção integral da decisão agravada.

O juízo agravado sustentou a decisão recorrida.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, em face da decisão proferida pelo Guizo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que concedeu a progressão de regime ao reeducando, do semiaberto para o aberto, mesmo com conclusão pela inaptidão do agravado para o convívio em sociedade.

O “
Parquet
” requer a reforma da decisão agravada, para restabelecer o regime semiaberto, entendendo pela ausência do requisito subjetivo necessário para a progressão.

A defesa do agravado, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso, com a manutenção integral da decisão agravada.

O juízo agravado sustentou a decisão recorrida.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso.

Após detida análise, verifico assistir razão ao agravante.

O reeducando foi condenado ao cumprimento de pena de 08 (oito) anos de reclusão, pela prática do crime capitulado no artigo 213 do Código Penal, crimes considerado hediondo.

A implementação do requisito objetivo para a progressão do regime semiaberto para o regime aberto se deu na data de 20/06/2023.

O Promotor atuante junto ao Juízo de origem opinou pela realização do Exame Criminológico para aferição do requisito subjetivo do apenado, pedido que restou deferido, apontando o referido exame pela inaptidão do reeducando para o convívio em sociedade.

A Magistrada prolatora da decisão agravada fundamentou a decisão com base no requisito objetivo, tempo de cumprimento de pena, e subjetivo, atestado de boa conduta carcerária.

Muito embora o Exame Criminológico não vincule a decisão do Magistrado, ele consiste em um importante instrumento de avaliação da aptidão do reeducando ao convívio em sociedade.

Neste sentido, segundo entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, poderá o magistrado, igualmente, determinar a submissão do preso a exame criminológico, desde que de forma fundamentada, consoante se observa da Súmula Vinculante nº 26 do STF e da Súmula 439 do STJ, respectivamente:

Súmula Vinculante nº 26
.
Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.

Súmula nº 439
.
Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.

Tal orientação, decorrente de precedentes vinculantes, é amplamente aplicada neste Colegiado, que já decidiu em casos semelhantes que “
o fato de o Recorrente possuir boa conduta carcerária é incapaz, por si só, de afastar o exame criminológico, em razão do primeiro analisar,
a priori
, o merecimento do reeducando, enquanto que o segundo permite avaliar o perfil do apenado, a adequação e a efetiva condição para progredir ao regime mais benéfico
” (AgEx nº 0002253-85.2021.8.08.0014, julgado em 16/06/2021).

Portanto, a gravidade concreta da conduta do agravado impõe a necessidade de que o mérito e o grau de ressocialização do reeducando para o gozo da progressão de regime sejam avaliados por meio de exame criminológico, sendo que esta avaliação concluiu pela sua inaptidão, o que reforça a percepção de que, ao menos por ora, o reeducando não se encontra preparado para o retorno ao convívio social extramuros.

“
A realização do exame criminológico, que não é apenas uma avaliação psiquiátrica, resguarda a defesa da sociedade por buscar aferir o estado de temeridade do apenado, verificando a real possibilidade de reingresso social do reeducando
” (TJES - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5010295-12.2023.8.08.0000; REL. DES. FERNANDO ZARDINI ANTONIO; 1ª Câmara Criminal; 27/Sep/2023).

Tal entendimento possui respaldo na jurisprudência do Colendo STJ:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL INDEFERIDO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS. PRÁTICA DE FALTA DISCIPLINAR NO CURSO DA EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.

1. É firme a jurisprudência desta Corte de que, ainda que haja atestado de boa conduta carcerária, a análise desfavorável do mérito do condenado feita pelo Juízo das Execuções, com base nas peculiaridades do caso concreto e levando em consideração fatos ocorridos durante a execução penal, justifica o indeferimento do pleito de progressão de regime prisional pelo inadimplemento do requisito subjetivo.

2. No caso, o paciente cumpre pena privativa de liberdade pela prática de vários crimes de furtos qualificados e roubos majorados, com término previsto para 1º/12/2018. Nada obstante, não satisfaz o requisito subjetivo para a concessão da progressão de regime, como consta no próprio acórdão ao afirmar que o paciente, no curso da execução de suas penas teria sido beneficiado com o regime aberto, por três vezes, e em todas as oportunidades cometeu novos delitos, demonstrando, assim, que não reúne condições pessoais de reinserção social. Cabe registrar, ainda, que o anterior exame criminológico realizado, dito favorável, não tem efeito vinculante para o julgador, que decide sob a égide da livre convicção motivada, sobretudo no caso dos autos em que a avaliação psicossocial foi conclusivo ao afirmar que o paciente não tem "aptidão para cumprimento da pena em regime onde a vigilância é menos rigorosa."

3. Ressalte-se, ainda, que o afastamento dos fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias quanto ao mérito subjetivo do paciente demandaria o reexame de matéria fático-probatória, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus.

4. Ordem denegada.

(HC n. 368.373/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/3/2017, DJe de 21/3/2017.)

Este Colegiado já decidiu no mesmo sentido em caso análogo:

AGRAVO EM EXECUÇÃO – PROGRESSÃO DE REGIME - NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO SUBJETIVO – LAUDO CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que o Juiz das Execuções Criminais lastreie sua conclusão sobre a falta do requisito subjetivo para a progressão de regime em resultado desfavorável de exame criminológico (AgRg no HC n. 821.113/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.) 2. A Douta Magistrada corretamente indeferiu o benefício ao agravante, em razão do exame criminológico ter considerado o interno inapto para a progressão de regime. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5007916-98.2023.8.08.0000; REL.ª DES.ª RACHEL DURAO CORREIA LIMA; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 24/Aug/2023).

Desta forma, deve ser provido o presente agravo, para reformar a sentença que concedeu o benefício da progressão de regime ao agravado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO

ao presente Agravo em Execução
.

É como voto.